Tribunal: TJES
Processo: 5006687-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006687-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 743/STJ. OVERRRULING. RECURSO DESPROVIDO.

1. As matérias relativas à obrigação de custeio do plano de saúde e imposição de astreintes estão acobertadas pela preclusão, impedindo nova discussão.

2. O Tema 743 do STJ, que exigia sentença confirmatória para execução provisória de multa fixada em tutela de urgência, foi superado com o advento do CPC/2015, sendo admitida a execução provisória da multa cominatória, desde que o levantamento dos valores ocorra após o trânsito em julgado da decisão que a impôs (art. 537, § 3º, do CPC/2015). Precedentes do STJ.

3. A urgência na liberação de valores para custeio de plano de saúde de pessoa idosa e a inexistência de recurso pendente com efeito suspensivo justificam o levantamento do montante depositado.

4. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e 196) devem prevalecer sobre o interesse econômico da agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2026.

RELATORA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por Rita de Cássia dos Santos Cortez, na qual o Magistrado de origem autorizou o levantamento de valores depositados em juízo para custeio do plano de saúde da exequente.

Nas razões recursais de id. 13449556, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o vínculo da agravada como dependente no plano de saúde teria cessado com o divórcio, (ii) seria incabível o cumprimento provisório das astreintes antes de sentença confirmatória da liminar, (iii) o cumprimento provisório de sentença utilizado seria inadequado, pois a execução deveria ser da obrigação de fazer, e não de pagar, (iv) a decisão agravada não apreciou petição anterior que suscitava tais questões, e (v) o levantamento dos valores causaria risco de dano irreparável.

Decisão de id. 14406879 indeferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15006072.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, esclareço que as matérias relativas à obrigação de custeio do plano de saúde, à imposição das astreintes e à possibilidade de execução da multa antes de prolatada sentença definitiva já foram objeto dos recursos de agravo de instrumento n. 5011442-73.2023.8.08.0000 e n. 5015122-32.2024.8.08.0000, não conhecidos, porquanto intempestivos, encontrando-se, portanto, acobertadas pela preclusão. Assim, não cabe rediscussão neste momento processual.

Nada obstante, somente a título de argumentação, registro que o precedente invocado pela agravante - Tema 743 do STJ, que firmou entendimento sobre a necessidade de sentença confirmatória para a execução provisória de multa fixada em tutela de urgência - foi superado (overrruling) com o advento do CPC/215. “
A jurisprudência atual da Corte admite a execução provisória da multa cominatória fixada em antecipação de tutela, desde que o levantamento dos valores ocorra apenas após o trânsito em julgado da decisão que a impôs, conforme art. 537, § 3º, do CPC/2015
.” (AREsp n. 2.604.080/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Como bem destacado pelo Magistrado Singular, “
considerando a urgência da liberação dos valores e a inexistência de recurso pendente com efeito suspensivo atribuído, não há óbice ao levantamento do montante depositado, devendo ser garantido o direito da parte exequente ao recebimento da quantia que lhe é devida, inclusive para custear seu plano de saúde
”.

Ademais, os valores depositados nos autos, cujo levantamento fora determinado pela decisão recorrida, são para custeio do plano de saúde da agravada, pessoa idosa, necessário para continuidade de seus tratamentos médicos, circunstância que justifica a urgência da medida. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e 196) devem prevalecer sobre o interesse econômico da agravante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira